Tribunal: TJES
Processo: 5023864-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023864-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NEUSA DOS REIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023864-42.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

NEUSA DOS REIS
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA TED. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A CONSUMIDORA TENHA RECEBIDO O VALOR OBJETO DO CONTRATO. CONSUMIDORA QUE FICOU APENAS COM O ÔNUS DE ADIMPLIR UMA DÍVIDA QUE NÃO CONTRATOU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
NEUSA DOS REIS
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega a requerente que embora não tenha firmado nenhum contrato de empréstimo junto ao banco requerido, este vem realizando descontos em seu benefício previdenciário desde o dia 06/07/2018, motivo pelo qual, pleiteia, liminarmente, que o banco requerido se abstenha de descontar do seu benefício o valor de R$ 67,55 (sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato de n. 321442955-1, com a confirmação ao final, declarando nulo o contrato e condenando a Ré à restituição em dobro dos valores descontados, bem como por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial,
reafirmando a liminar deferida, declarando nulo o Contrato
321442955-1
,
devendo a Requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC)
, CONDENANDO a Requerida à restituição em dobro dos valores descontados, que até a propositura da ação totalizavam do valor de R$ 6.484,80 (seis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), sem prejuízo dos valores descontados no curso da demanda, em dobro, à título de indenização por dano material, c
orrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local desde o desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
condenando ainda ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, c
orrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença.

RESOLVO O MÉRITO,
na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5004125, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, e que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta da autora, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, o recorrente não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, isso porque apenas trouxe o comprovante de TED do contrato discutido nestes autos no momento da interposição do recurso, o que configura inovação recursal, visto que já era existente
quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

Do mesmo modo, vislumbro que o contrato firmado supostamente pela parte autora foi no valor de R$2.505,35, e o valor que supostamente teria sido creditado na conta da autora referente a este contrato foi apenas no valor de R$496,30 (ID nº 5004128). Com isso, caberia ao recorrente comprovar para onde foi destinado o restante da quantia, uma vez que não é crível que o consumidor contraia uma dívida no valor de R$4.863,60, (total a pagar) para receber apenas R$496,30.

À vista disso, a situação afigura-se infinitamente mais gravosa, eivada de inequívoca ausência de boa-fé, uma vez que a recorrida não recebeu os valores objeto da referida contratação, ou seja,
para a consumidora restou apenas o ônus de adimplir com o pagamento de uma dívida contraída por outrem.

Em relação ao pedido de reforma no que tange a repetição em dobro dos valores descontados,
entendo que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que a conduta do recorrente em realizar sucessivos descontos na conta da recorrida,
sem a contraprestação
, fere a boa-fé objetiva.

Em relação ao quantum arbitrado em dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso (R$3.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)